Tribunal: STF
Processo: ARE 1365978
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 15, p. 1-10) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do tráfico, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. A desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de ‘porte para uso próprio’ não se impõe pelo simples fato de a defesa alegar ser o réu usuário de drogas, em especial quando a destinação à mercancia se encontra evidenciada na prova produzida.” (eDOC 15, p. 1)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 19, p. 1-5).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 22, p. 1-9), no qual se alegou ofensa aos arts. 1º, inciso III; e 5º, inciso LXXIV; da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O 3º Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu o RE (eDOC 20, p. 1-2).



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 29, p. 1-10).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)



    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018; ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021.



    Além disso, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço. Nesse sentido: ARE 1.249.206 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021 e ARE 1.312.369 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 17.5.2021.



    Finalmente, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “Inviável o seguimento do apelo. 



    Constata-se que os dispositivos constitucionais tidos por vulnerados não foram objeto do exame e consideração da egrégia Câmara. Assim, a matéria está desprovida do necessário prequestionamento, o que inviabiliza, desde já, o trânsito do apelo extremo, consoante disposto na Súmula 282— ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’ do Supremo Tribunal Federal.” (eDOC 26, p. 1)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente